Tribunal: TJDFT
Processo: 0705456-65.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. QUITAÇÃO DO CONTRATO DE ORIGEM REALIZADA. APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. COMPARAÇÃO ENTRE ASSINATURAS. INEXISTÊNCIA DE FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte autora e pelo primeiro réu, BANCO SAFRA S.A., em face da sentença que declarou a nulidade do contrato de portabilidade de empréstimo consignado n. 12666538, formalizado em nome do requerente perante a referida instituição bancária, a quem condenou a se abster de realizar novos descontos de parcelas relacionadas ao contrato, sob pena de restituição em dobro dos valores descontados. Outrossim, condenou o BANCO SAFRA S.A., a pagar ao autor a importância de R$ 7.638,60 (sete mil, seiscentos e trinta e oito reais e sessenta centavos) correspondente ao dobro dos valores descontados, abatido o montante já pago à parte autora. Por fim, julgou procedente o pedido contraposto deduzido pelo BANCO SAFRA para condenar o autor a restituir ao requerido a quantia de R$ 19.650,18, que, compensada com o valor devido pelo réu, resulta em R$ 12.011,58 (doze mil, onze reais e cinquenta e oito centavos).
II. O Banco Safra, em seu recurso (ID 29246548) defende a regularidade da contratação. Expõe que o contrato foi firmado para pagamento em 58 parcelas de R$ 509,24, a serem pagas no período de 6/3/2020 a 6/12/2024, tendo sido liberada a quantia de R$ 19.650,18, utilizada para quitação de débito do autor com o Banco Bradesco Financiamentos S.A. Argumenta não ser possível que o autor não soubesse da existência do contrato, pois é necessário que o contratante apresente o saldo devedor da dívida portada para que se realize o contrato. Alega que o acolhimento administrativo da reclamação feita pelo consumidor não se deu como forma de reconhecimento da irregularidade da contratação, mas para resolver o pleito sem maiores delongas. Refuta a alegada divergência entre as assinaturas, pois essa somente poderia ser constatada por perito. Salienta que não houve má-fé na formalização do contrato, pois o Banco Bradesco confirmou o recebimento do valor, o contrato do cliente foi quitado e a diferença no total devido ficou em pouco mais de R$ 300,00 em um contrato de quase R$ 20.000,00. Requer seja afastada a restituição em dobro, mantendo-se o dever do autor de devolver os quase R$ 20.000,00 acrescidos ao seu patrimônio, devidamente atualizados. Por sua vez, a parte autora recorre (ID 29246553) a fim de que seja reconhecido que a situação lhe ocasionou dano moral, tanto pela portabilidade não solicitada quanto pela falta de solução às reclamações que realizou durante um ano, pois somente obteve o ressarcimento depois da propositura da presente ação. Assim, pugna pela reforma da sentença no que toca ao dano moral, que requer seja arbitrado tendo em conta as finalidades compensatória e punitiva do instituto.
III. A controvérsia reside em saber se a portabilidade de empréstimo realizada perante o Banco Safra foi regular ou irregularmente formalizada e, caso não tenha sido contratada pela parte autora, se é devida a repetição em dobro dos valores descontados diretamente no seu benefício previdenciário. Outrossim, indaga-se se a realização da portabilidade não solicitada ocasionou dano moral ao consumidor.
IV. Inicialmente, consigna-se que apesar de ter mencionado que a inconsistência entre as assinaturas somente poderia ser realizada mediante prova técnica, na instância recursal a parte ré não suscitou expressamente a preliminar de incompetência do juízo, o que faço de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública (Código de Processo Civil, artigo 485, IV e § 3o).
V. Concluiu a sentença que o deslinde da causa poderia ser feito mediante a análise de outras provas colacionadas aos autos, “além da simples comparação das assinaturas do instrumento contratual com aquelas constantes da documentação de identificação do autor, como e-mails, registros de reclamações, extratos etc.” (ID 29246529).
VI. De fato, em tese é possível que a alegação de ausência de contratação possa ser dirimida por outras provas. No entanto, entendo que esta não seja a situação dos autos.
VII. A parte autora narra não ter contratado com o Banco Safra a portabilidade do contrato de mútuo consignado contraído perante o Banco Bradesco, porém não há controvérsia acerca da quitação do contrato originário, que, ademais, restou comprovada (ID 29246524 - Págs. 1-3).
VIII. O fato de a instituição bancária ter administrativamente se comprometido a cancelar o contrato e restituir os valores pagos é significativo, porém a transação não implica reconhecimento do direito se assim não foi expressamente afirmado. A transação pode ter por fim evitar os ônus que a delonga da situação pode provocar.
IX. Nesse cenário, ganham importância as provas apresentadas relativas à alegada realização do contrato. No caso, as assinaturas do contrato e do documento de identidade da parte autora não são tão distintas a ponto de configurar falsificação grosseira. É o que se verifica ao exame do documento de identidade (ID 29246345) em confronto com o contrato (ID 29246520).
X. Desse modo, a perícia grafotécnica mostra-se pertinente para o deslinde da controvérsia. Porém, trata-se de prova que inviabiliza o prosseguimento do feito nos Juizados Especiais, pois incompatível com os princípios norteadores desse microssistema (Lei 9.099/95, artigo 2o).
XI. Destarte, é o caso de extinção do feito sem apreciação do mérito, por incompetência do juízo em razão da complexidade probatória (Lei 9.099/95, artigo 3o). Nesse sentido, cito precedentes: (Acórdão 1221364, 07022750920198070012, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1166471, 07157334520188070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1251818, 07118358120198070009, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
XII. Recursos conhecidos. Preliminar de incompetência do juízo suscita de ofício e acolhida. Sentença anulada. Processo extinto sem julgamento de mérito, com fundamento no artigo 62, II, da Lei 9.099/95. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.